Tribunal: STF
Processo: ARE 1451817
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. COISA JULGADA. ARRESTO. PRECLUSÃO. DECISÃO QUE SE MANTÉM. 1. Volta-se o agravante contra a decisão que determinou a expedição de mandado de arresto das contas do Estado do Rio de Janeiro, no valor de R$ 2.153.253,03. 2. Primeiramente, impende salientar que a questão atinente à alegada nulidade da decisão monocrática proferida não merece ser objeto do agravo interno interposto, uma vez que a decisão agravada nada dispôs a respeito, e nem poderia. E isso porque contra a decisão monocrática proferida o Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo regimental que não foi provido, consoante acórdão com trânsito em julgado. 3. Dessa forma, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade, ante a devolução da matéria à apreciação pelo Órgão Julgador, não se havendo de falar em nulidade. Precedente do STJ. 4. Assim, nada mais há a prover nestes autos acerca da obrigação imposta por acórdão transitado em julgado. 5. Dispõe o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, que “o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, mas o agravante não observou tal dispositivo. 6. Note-se que a decisão agravada se limitou a deferir a expedição de mandado de arresto das contas do Estado do Rio de Janeiro, “ante a inércia do impetrado em proceder à indicação de conta específica e liberada para a realização do arresto deferido (000650)”, não impugnando o recorrente a forma do cumprimento da decisão anteriormente proferida, que deferiu o arresto. 7. E não se volta o agravante contra a expedição do mandado, mas sim contra a ordem de arresto, esta já superada com a preclusão configurada (CPC, art. 507), pois o arresto restou deferido pela decisão contra a qual o Estado do Rio de Janeiro não se insurgiu. 8. Veja-se que na oportunidade afastou-se a aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADPF 405 pelo Supremo Tribunal Federal, pois “não se trata ‘de alteração da destinação orçamentária prevista pela autoridade competente, mas de respeito aos ditames constitucionais que determinam que o desconto em folha de pagamento pelos órgãos competentes da Administração Pública é obrigatório em favor de entidade de classe sem fins lucrativos, devidamente constituída e registrada, desde que regular e expressamente autorizado pelo associado. (CRFB, art.85)’”. 9. Recurso não provido” (eDOC 9 – ID: 77ef5c05)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 84, II; 100; e 167, VI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de se realizar o arresto nas contas do Estado do Rio de Janeiro, conforme deferido pelo Tribunal de origem.



    Apresenta a seguintes objeções contra a medida:  



    “(1) da necessidade de relativização da coisa julgada, em prol da garantia de direitos fundamentais processuais da ora reclamante, notadamente do exercício à ampla defesa e ao contraditório pelo acesso à via extraordinária, circunstância negada pelo julgamento do writ por decisão monocrática que não foi submetida regularmente ao órgão colegiado; 



    (2) da ausência de direito líquido e certo da impetrante, que sequer juntou ao processo prova documental suficientemente apta à demonstração de seu direito, apontando também que o julgamento do mandado de segurança transbordou em absoluto o escopo do remédio constitucional, autorizando-se que fosse utilizado como sucedâneo de ação de cobrança; 



    (3) da irreversibilidade da medida de constrição e levantamento de valores bloqueados, caso fosse deferido o resgate da quantia pela impetrante (ora beneficiária); e 



    (4) da inequívoca adstrição ao conteúdo e à ratio da ADPF nº 405 ao caso em comento” (eDOC 12 – ID: 3ff89f06, p. 4)  



    Argumenta-se que as decisões judiciais que determinam o bloqueio, arresto, penhora, sequestro, e liberação de valores oriundos da Conta Única do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro – CUTE e de contas com numerários atrelados a convênios ou com destinação legal específica, para atender determinação de imediato pagamento, retiram do Chefe do Poder Executivo os meios essenciais à alocação dos recursos financeiros do Estado, e, ainda, (i) representam quebra da isonomia entre credores que se encontram em igual situação fática e jurídica, (ii) inviabilizam o cumprimento do programa de desembolsos financeiros previsto na norma orçamentária, inclusive os repasses obrigatórios, e (iii) atingem potencialmente todos os serviços essenciais do Estado (eDOC 12 – ID: 3ff89f06, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou estar preclusa a discussão quanto ao arresto de valores em contas públicas, posto que a matéria fora objeto de decisão não impugnada pelo Estado do Rio de Janeiro e que a decisão recorrida apenas determinou o direcionamento da medida para as contas do ente público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Note-se que a decisão agravada se limitou a deferir a expedição de mandado de arresto das contas do Estado do Rio de Janeiro, “ante a inércia do impetrado em proceder à indicação de conta específica e liberada para a realização do arresto deferido (000650)”, não impugnando o agravante a forma do cumprimento da decisão anteriormente proferida, que deferiu o arresto. 



    E não se volta o agravante contra a expedição do mandado, mas sim contra a ordem de arresto, esta já superada com a preclusão configurada (CPC, art. 507). 



    É que o arresto restou deferido pela decisão de fls. 650- 652 (000650), contra a qual o Estado do Rio de Janeiro não se insurgiu, quedando-se silente, como certificado às fls. 670 (000670).



    (...)



    Veja-se que na oportunidade afastou-se a aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADPF 405 pelo Supremo Tribunal Federal, pois “não se trata ‘de alteração da destinação orçamentária prevista pela autoridade competente, mas de respeito aos ditames constitucionais que determinam que o desconto em folha de pagamento pelos órgãos competentes da Administração Pública é obrigatório em favor de entidade de classe sem fins lucrativos, devidamente constituída e registrada, desde que regular e expressamente autorizado pelo associado. (CRFB, art.85)’”. 



    Por tais fundamentos, conhece-se o recurso e a ele se nega provimento” (eDOC 9 – ID: 77ef5c05)  



    Vale registra, ainda, que o ato do Tribunal que inicialmente deferiu o arresto nas contas públicas teve a diligência de intimar a autoridade coatora para indicar a conta em que a constrição deveria ser realizada. Eis um trecho da decisão mencionada:  



    “In casu, como bem explanou a Procuradoria de Justiça na manifestação lançada às fls. 643-648 (000643), não se trata "de alteração da destinação orçamentária prevista pela autoridade competente, mas de respeito aos ditames constitucionais que determinam que o desconto em folha de pagamento pelos órgãos competentes da Administração Pública é obrigatório em favor de entidade de classe sem fins lucrativos, devidamente constituída e registrada, desde que regular e expressamente autorizado pelo associado. (CRFB, art. 85)". 



    Assim, não sendo cumprida a obrigação imposta judicial e constitucionalmente, impõe-se o deferimento do arresto perquirido. 



    Não obstante, antes, a fim de se evitar que a medida constritiva recaia "sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Público e valores constitucionalmente destinados aos Municípios", determino ao impetrado que indique, no prazo de 5 dias, conta específica e liberada para a efetivação do arresto. 



    No mesmo prazo acima, proceda a impetrante a indicação dos valores devidos e não repassados pelo impetrado” (eDOC 34 – ID: 2f279ef4, p. 89)  



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 405, Rel. Min. Rosa Weber, assentou a inconstitucionalidade dos atos de constrição contra verbas públicas exclusivamente nos casos em que as medidas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte” (ADPF 405, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2021)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente